Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em ação de indenização. O embargante sustenta omissão quanto à análise de prescrição e da impenhorabilidade do bem de família, além de requerer manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise das alegações de prescrição e de impenhorabilidade de bem de família; (ii) analisar o pedido de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão a ser sanada, pois as matérias apontadas — prescrição e impenhorabilidade do bem de família — não foram objeto da decisão agravada e, por isso, não foram conhecidas no agravo de instrumento, conforme decisão preambular que expressamente as excluiu por configurarem supressão de instância.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1.025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.